Tribunal: TJDFT
Processo: 0001146-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. POST FACTUM IMPUNÍVEL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO DIREITO PENAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Réu que foge de "barreira policial", eis que se encontrava na posse de motocicleta objeto de crime. A previsão de tutela específica no âmbito da legislação administrativa, civil ou processual, sem a previsão expressa de cumulação com sanções de natureza criminal, obsta a configuração do crime de desobediência.
2. No caso concreto, o réu praticou a conduta com o intuito de preservar sua liberdade pessoal e a mesma é apenada na esfera administrativa (art. 195 do CTB), razão pela qual deve ser afastada a sua condenação em relação ao crime de desobediência.
3. Dado provimento ao recurso.